Tribunal: TCU
Processo: 012.423/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria de conformidade sobre as operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro, concedidas entre 2005 e 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento do cumprimento dos comandos expedidos pelo Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.6.5 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , dispensando-se novo monitoramento; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, oportunamente, adote as medidas necessárias para inclusão no plano de fiscalização de auditoria operacional para avaliar o atual nível de maturidade da política pública consubstanciada no chamado "sistema de apoio oficial à exportação", a qual deverá considerar os aspectos destacados no voto condutor desta decisão e os problemas identificados nas fiscalizações anteriores desta Corte; 9.4. comunicar esta decisão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 9.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 034.365/2014-1 .